Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Nomeação. Direito líquido e certo. Inexistência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança contra ato do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal impetrado por candidatos aprovados em concurso público para o cargo de consultor técnico-legislativo, categoria profissional analista de sistemas, em que se alega preterição na nomeação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se os impetrantes, aprovados fora do número de vagas previstas no edital, têm direito subjetivo à nomeação para o cargo; e (ii) se a nomeação de candidatos do cadastro de reserva deve ser proporcional à distribuição de vagas entre as áreas de concentração previstas para a especialidade escolhida pelos impetrantes.
III. Razões de decidir
3. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido, de forma arbitrária e imotivada, na ordem de classificação (tema de repercussão geral 784).
4. Nomeações tornadas sem efeito não asseguram direito à nomeação ao candidato classificado fora do número de vagas. A expectativa de direito só se transforma em direito subjetivo à nomeação se, devido às desistências, o candidato aprovado fora do número de vagas passa a figurar dentro do quantitativo previsto no edital do concurso.
5. Ainda que o edital preveja divisão da especialidade/cargo em áreas de concentração - prevendo quantitativo de vagas para cada uma delas -, a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas deve observar as vagas surgidas em cada área, de acordo com as necessidades e prioridades do serviço definidas pela Administração Pública.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.